Tribunal: CARF
Processo: 15586.720074/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720074/2016-75
ACÓRDÃO
2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECIR ARIVABENI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2014
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
Há necessidade de comprovação do interesse jurídico comum na situação
que constitua o fato gerador para que se aplique as disposições constantes
do artigo 124, I, do CTN. Tal comprovação se consubstancia na
demonstração, pelo Fisco, de que o solidário praticou atos que se
subsumiram ao critério material da regra matriz de incidência do tributo
que se analisa.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros
mas que configurem retribuição do trabalho prestado devem ser
consideradas pagamentos a título de pró-labore, incidindo sobre elas a
contribuição previdenciária social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-33.625 (p. 500), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a cobrar
crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no artigo 22, inciso III, da Lei
no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de lucros distribuídos no período
de 08/2013 a 08/2014.
e acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio-administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, aos plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas ao sócio
Kaio Roger de Souza Pinto, CPF 072.963.786-70, incluído, com base no exposto acima, como
responsável solidário.
Neste espeque, tem-se que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991.
Assim, tem-se que o presente processo administrativo fiscal compreende as
contribuições sobre as remunerações do sócio Kaio Roger de Souza Pinto, no período de 08/2013
a 08/2014, que foi arrolado como responsável solidário, conforme menção reproduzida no
Relatório Fiscal (p. 12):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN),
transcrito abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado
é o Sr Valdecir Arrivabeni, sócio - Administrador da empresa CLINIC CENTER a
partir de 09/02/2011 e o Sr Kaio Roger de Souza Pinto, Sócio da empresa a partir
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
3
de 11/11/2013. A seguir transcrevemos o citado artigo e inciso do CTN e os
artigos e parágrafos da Lei Complementar 123/2006 e Instrução Normativa RFB
1.470/2014:
(...) Considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade
jurídica da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e
sócios - administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade
caberá ao Sr Valdecir Arrivabeni e a Sr Kaio Roger de Souza Pinto.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas
mensalmente o Sócio kaio Roger de Souza Pinto a título de Distribuição de Lucro,
enquadradas no conceito de Salário de Contribuição contido no art. 28, inciso III,
da Lei 8.212/91 e no art. 214, inciso III, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99 e não declaradas em GFIP —Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social. As contribuições estão descritas no relatório DD -
Discriminativo do Débito e integram o Levantamento B3 - Distribuição Lucro Kaio
Roger de Souza.
(...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio — Administrador e demais
sócios a título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas
aos mesmos por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de
Pagamentos 2013 e 2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre
as escalas de plantões e as Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais
as remunerações de plantões são pagas no mês seguinte, mas sempre têm por
base o cumprimento de plantões no Pronto Socorro. A relação de pagamentos
constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e 2014 demonstra inclusive que
estas remunerações têm por base o Valor/Hora para remuneração dos plantões.
Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro, no caso, não se trata
de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laboral nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos na sociedade,
conforme será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração
constituídos, o que comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. O Sr
Kaio Roger de Souza Pinto foi admitido na sociedade em 11/11/2013. Seus
recebimentos de Distribuição de Lucros tiveram início na competência 08/2013.
Cientificado do lançamento fiscal, o sujeito passivo não apresentou impugnação.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
4
O responsável solidário, todavia, apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 227), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do susodito Acórdão
no 01-33.625 (p. 500), conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2014
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA. RESPONSABILIDADE.
Deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos titulares, aos
sócios e aos administradores quando apuradas novas obrigações após a baixa da
pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros mas que
configurem retribuição do trabalho prestado devem ser consideradas pagamentos
a título de pró-labore, incidindo sobre elas a contribuição previdenciária social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas não vinculam automaticamente a
Administração Tributária Federal, exceto nas hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir no
momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de primeira instância, apenas o responsável solidário
interpôs recurso voluntário (p. 516), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) ilegitimidade passiva; inexistência de solidariedade tributária; e
(ii) ausência de irregularidade; fiel cumprimento das disposições contidas no
contrato social e na lei; apuração e discriminação dos lucros e remuneração pelos serviços
prestados.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
5
Na sessão de 07/03/2023, esta Turma julgadora concluiu pela conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.213 – p. 566) para a Unidade de Origem
informar se, à época dos fatos geradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada
como pequena empresa ou microempresa (ME).

Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal de p. 576 e respectivos documentos,
com a anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada
como empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e
não pelo regime do SIMPLES.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 09/05/2024, os presentes
autos foram, mais uma vez, baixados em diligência, para que a Unidade de Origem informasse em
síntese se a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no período fiscalizado? Caso
positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos documentos fiscais e contábeis da
empresa e foram regularmente tributados na pessoa jurídica? (Resolução no 2402-001.387 – p.
1,206).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.235, em
relação à qual, devidamente cientificado, o responsável tributário apresentou a sua competente
manifestação (p. 1.259).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente à cobrança de crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de
lucros distribuídos no período de 08/2013 a 08/2014.
Nos termos delineados pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
De acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-
91, até a sua extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da
empresa, formalizou-se procedimento fiscal através do qual se constatou que os
pagamentos efetuados sob a forma de distribuição de lucros ao sócio-
administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade, remunerações
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
6
vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, aos plantões
trabalhados pelos sócios, todos médicos.
Ainda segundo o relatório, no caso de lançamentos futuros efetuados após a
extinção da personalidade jurídica da empresa, a responsabilidade deve ser
atribuída aos administradores dos períodos dos respectivos fatos geradores (arts.
4o, 5o e 9o da Lei Complementar no 123/2006), bem como àqueles com interesse
comum nas situações que constituíram o fato gerador da obrigação principal (art.
124, inc. I da Lei no 5.172/1966).
O presente processo trata das remunerações efetuadas ao sócio Kaio Roger de
Souza Pinto, CPF 072.963.786-70, incluído, com base no exposto acima, como
responsável solidário.
A DRJ destacou, ainda, que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991, baseando-se nos argumentos a seguir:
• Os valores distribuídos não foram calculados com base na escrituração contábil;
• O contrato social declara apenas que a distribuição de lucros poderá ser
desproporcional à participação societária, mas não estabelece quais critérios seriam
adotados para o caso;
• O lucro advindo das operações da empresa deveria remunerar o capital aplicado
por cada sócio e não o trabalho por ele realizado;
• Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o próprio sujeito passivo
informa “que os lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o número
de horas trabalhadas nos plantões médicos”;
• Vários profissionais que não faziam parte da sociedade recebiam rendimentos a
título de distribuição de lucros;
• Relatório evidenciando a correspondência entre as escalas de plantões e a
distribuição de lucros;
• Para o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada sócio foi utilizada como base
o Valor/Hora dos plantões.
Em sua peça recursal, o responsável solidário defende, sem síntese, os seguintes
pontos:
(i) ilegitimidade passiva; inexistência de solidariedade tributária; e
(ii) ausência de irregularidade; fiel cumprimento das disposições contidas no
contrato.
Passemos, então, à análise de tais razões de defesa.
Da Alegação de Ilegitimidade Passiva
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
7
Neste ponto, o Recorrente defende que não pode ser arrolado como responsável
solidário com base em nenhuma das seguintes hipóteses: responsabilidade pessoal atribuída aos
administradores, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador e nem em decorrência
da constatação de distribuição de lucros ilícitos ou fictícios.
Pois bem!
A matéria em questão já foi objeto de análise em diversos outros casos, do mesmo
Contribuinte (sujeito passivo principal) já julgados – em definitivo – por esse Egrégio Conselho.
Assim, em homenagem ao trânsito em julgado na esfera administrativa e ao
princípio da segurança jurídica, adoto como razões de decidir em relação à matéria em análise os
fundamentos do voto vencedor do Acórdão no 2201-004.484, abaixo transcritos:
Segundo a Autoridade Fiscal, o Recorrente é responsável solidário posto que tem
interesse comum no fato gerador, como se pode inferir do seguinte excerto d
o Relatório Fiscal:

Em que pese haver a menção a Lei Complementar no 123/06, fica patente ao long
o do relatório da imputação pelo Fisco, da responsabilidade solidária -
que tal argumento é complementar à verificação do interesse comum no
fato gerador, fato este comprovado ao longo do relato feito pela
Autoridade Lançadora. Recordemos outros pontos do mencionado relatório:
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
8

Linhas adiante nova explicitação:

Ora,
patente
a motivação fiscal ao imputar, segundo as normas explicitadas pelo CTN, a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído: Há nítido interesse
comum no fato gerador da obrigação tributária por parte do coobrigado. Explico.
Como dito pelo ínclito Relator, o auto de infração em discussão foi lavrado em
razão da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos
a título de 'distribuição de lucros', que, na visão do Fisco, são verdadeira
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
9
remuneração pelo trabalho prestado, uma vez que decorrem de serviços médicos
realizados em plantões, pelo Recorrente.
A relação laboral apresenta nítido caráter bilateral, ou seja, a prestação de
serviços pessoal é prestada por alguém em benefício de outrem.
Ao recordarmos que a Constituição Federal, por meio do artigo 195, outorga
competência para que o legislador institua um tributo incidente sobre a
remuneração paga à pessoa física, pelo trabalho prestado, qualquer que seja o
vínculo existente entre o tomador e trabalhador, e que tal tributo,
contribuição social nos dizeres da Carta da República, deve ser suportado pelo
empregador e também pelo trabalhador, torna-se inequívoco o interesse comum,
entre o tomador e a pessoa prestadora de serviços
no fato gerador trabalho remunerado.
Por amor à clareza, reitero: há interesse comum quanto às
contribuições sociais previdenciárias, entre trabalhador e tomador de serviço
s, por expressa disposição constitucional, quanto ao fato gerador trabalho remu
nerado.
Não é outra a posição da doutrina. Paulo de Barros Carvalho, no clássico
Curso de Direito Tributário (Ed. Saraiva, 14a ed., pag. 311), discorrendo
sobre o tema, esclarece que o interesse comum no fato gerador:
"Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do
fato tributário, como por exemplo, na incidência de IPTU em que duas
ou mais pessoas sejam proprietárias do mesmo imóvel"
Logo, forçoso reconhecer a procedência da responsabilidade solidária
imputada.
Tal constatação, nos leva, por via de consequência, afastar peremptoriamente as
demais alegações recursais sobre o tema.
Quanto a esse aspecto, invoco o contido no art. 489 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105, de 2015), no seguinte dispositivo:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes
lhe submeterem.
§
1o
Não
se
considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
10
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;(grifou-se)
Neste caso, tendo sido adotado como premissa que a imputação da
responsabilidade solidária se deu com base no artigo 124, I, do CTN, e
tendo ocorrido a demonstração, pela Autoridade Lançadora, do interesse
comum no fato gerador, os demais argumentos apresentados pela recorrente
não seriam "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
Ademais, o julgador não é obrigado a fundamentar o voto em todos os pontos
pretendidos pela Recorrente, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, conforme precedentes do STF (Embargos
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 733.596MA).
“[...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam
inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos li
mites do art. 535 do CPC.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. (grifo original)
3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-
se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n.799.509AgRED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 5
91.260AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2
011). (...) 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. [...]” (Informativo 743
/2014. EMB. DECL. NO AG. REG. NO RE N. 733.596MA. RELATOR: MIN. LUIZ FU
X). Nesse mesmo caminho, a doutrina distingue entre
enfretamento suficiente e enfretamento completo na análise das questões
delineadas
em
peça de defesa. O julgador será, em regra, obrigado a
enfrentar os pedidos, as causas de pedir e os fundamentos de defesa, mas não
há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a
respeito de sua pretensão. Assim, em que pese o julgador deva enfrentar e
decidir a questão colocada à sua apreciação, basta para tanto que
contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão estab
elecida na decisão proferida (Araken de Assis, Manual dos recursos, nota
66.2.1.3, p. 591. 2 ed. São Paulo, RT, 2008)."
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
11
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento no presente voto, destaque-se as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância neste particular:
Do exposto acima, verifica-se que, ao contrário do que defende a impugnação,
não foram atribuídas ao autuado as responsabilidades previstas nos arts. 135 do
CTN e 1.009 do Código Civil, quais sejam, responsabilidade pessoal e decorrente
de distribuição fictícia de lucros.
Em relação ao inc. I, art 124 do CTN, que atribui responsabilidade solidária no caso
de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a impugnação defende que essa norma seria aplicável apenas nos casos
em que duas pessoas ou mais teriam participado ou praticado alguma ação
relacionada à situação constituinte do fato gerador. Trata-se, entretanto, de
interpretação restritiva, que não condiz com a intenção do legislador.
No caso em questão, pode-se verificar que o autuado tinha interesse em comum
na situação pois recebeu os rendimentos classificados como lucros distribuídos
sem a incidência da contribuição previdenciária.
Ainda que o entendimento do tema em questão fosse, de fato, mais restritivo, em
consulta aos sistemas internos, é possível verificar que o interessado ingressou na
sociedade Clinic Center em 11/11/2013 e, por óbvio, apenas a partir de novembro
de 2013 poderia passar a receber rendimentos a título de lucros distribuídos. No
entanto, tais rendimentos já lhe foram pagos, mensalmente, a partir de agosto de
2013. O impugnante alega que não teve qualquer relação com os fatos descritos e
que essa inconsistência seria mais uma evidência de que a responsabilidade
solidária deveria incidir apenas sobre o sócio-administrador (destaques
acrescidos):
“O sócio quotista não tem qualquer poder de gerência, nem envolvimento nas
atividades administrativas da sociedade. Só tem direito à divisão dos lucros,
haja vista ter integrado uma parte do capital social. Todas as demais
atribuições cabem ao sócio administrador, e por óbvio, a responsabilidade por
elas.
À título de exemplo, o fato de que a DEFENDENTE tenha recebido valores
como sendo distribuição de lucros, embora ainda não figurasse no contrato
social, apenas demonstra a inabilidade do sócio-administrador e sua equipe
administrativa contábil.”
Apesar de, aparentemente, condenar o pagamento a título de distribuição de
lucros a profissionais que não faziam parte do quadro societário da Clinic Center,
verifica-se que o interessado também se beneficiou do procedimento ao informar
tais rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física no campo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, afastando assim a
incidência de Imposto de Renda Pessoa Física e de Contribuição Previdenciária.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
12
Resta, assim, caracterizado o interesse em comum do autuado, seja por se
beneficiar da situação, seja pela prática de atos.
Neste contexto, à luz do precedente consubstanciado no Acórdão no 2201-004.484,
ora adotado como razões de decidir em face do seu trânsito em julgado na esfera administrativa,
complementado, pela mesma razão, com os fundamentos da decisão de primeira instância, nega-
se provimento ao recurso voluntário em relação à matéria em destaque.
Da Alegação de Ausência de Irregularidade; Fiel Cumprimento das Disposições
Contidas no Contrato e na Lei. Regularidade da Distribuição de Lucros
Neste ponto, o Recorrente defende que todas as remunerações recebidas a título de
pró-labore foram devidamente declaradas, que as contribuições previdenciárias correspondentes
foram recolhidas e que a escrituração contábil demonstra que os valores pagos a título de pró-
labore são distintos daqueles que foram repassados como distribuição de lucros.

Destacou, ainda, o Recorrente que o contrato social permitia a destinação dos
lucros de maneira desproporcional à participação societária, que “a prestação de serviços pelos
próprios sócios é característica intrínseca da sociedade simples” e que “a Receita Federal
equivocou-se ao considerar como remuneração para fins de contribuição as receitas decorrentes
da prestação de serviços médicos, os quais, no caso da CLINIC CENTER (sociedade simples), são
efetivamente o objeto e a razão de existir da própria sociedade.”
Ocorre que, ao contrário do quanto defendido pelo Recorrente, tal como já
decidido por esse Egrégio Conselho, nos termos do já mencionado Acórdão no 2201-004.484, ficou
comprovado pela autoridade lançadora que os pagamentos intitulados como distribuição de lucros
eram, na realidade, remuneração decorrente de serviços prestados, quando demonstrou que vários
médicos recebiam, mensalmente, valores a título de distribuição de lucros quando nem sequer
figuravam no contrato social como sócios e não possuíam qualquer vínculo empregatício com a
autuada, além de que as escalas de plantões indicadas, provam a sua relação direta entre as
escalas e a distribuição de lucros com base em valor/hora para remuneração desses plantões,
recebendo os médicos adiantamentos de lucros exclusivamente em decorrência de sua atividade
laboral nos plantões, longe portanto, de ser distribuição a título de lucros.
Neste particular, destaque-se, mais uma vez, as conclusões alcançadas pela DRJ, in
verbis:
Após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a fiscalização
agiu corretamente ao atribuir a natureza de remuneração decorrente da
prestação de serviços aos pagamentos originalmente declarados como lucros
distribuídos.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
13
Isso porque, em primeiro lugar, o próprio autuado admitiu que os lucros foram
rateados conforme o número de horas trabalhadas por cada sócio (fl. 101):
(...)
Entretanto, o ponto mais importante a ser analisado recai sobre a distribuição de
lucros de maneira desproporcional à participação dos sócios em desconformidade
com as regras estabelecidas pelo contrato social.
Não se pode ignorar que a legislação autoriza que a distribuição de lucros ocorra
em desconformidade à quantidade individual de quotas. Entretanto, é
fundamental que, nesse caso, o contrato social contenha cláusula específica,
determinando qual o critério de apuração excepcional utilizado.
(...)
A simples menção no contrato social de que a distribuição de lucros possa ser
feita de maneira desproporcional à participação societária não autoriza os
administradores a decidirem de que forma ocorrerá essa divisão, é necessário que
exista uma cláusula contratual especificando exatamente qual o critério utilizado.
Além do exposto acima, a fiscalização evidenciou que os pagamentos intitulados
como distribuição de lucros eram, na realidade, remuneração decorrente de
serviços prestados pois demonstrou que vários médicos recebiam, mensalmente,
valores a título de distribuição de lucros quando nem sequer figuravam no
contrato social como sócios e nem possuíam qualquer vínculo empregatício com
autuada.
Adicionalmente, cumpre destacar que, na sessão de julgamento realizada em 09 de
maio de 2024, este Colegiado baixou os presentes autos em diligência fiscal para que a Unidade de
Origem informasse, em síntese, se a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no
período fiscalizado? Caso positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos documentos
fiscais e contábeis da empresa e foram regularmente tributados na pessoa jurídica? (Resolução no
2402-001.387 – p. 1,206).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.235, por
meio da qual o preposto fiscal diligente:
(i) ratificou, inicialmente, a informação anteriormente prestada no sentido de que
que a empresa nunca aderiu ao SIMPLES NACIONAL (fls. 581) e que, no período dos fatos
geradores, anos calendário 2013 e 2014, houve a adoção do regime do Lucro Presumido;
(ii) em relação à apuração e distribuição de lucros por parte da empresa, destacou e
concluiu que:
(...)
É válida a distribuição de lucros (a sócios/acionistas) acima do lucro presumido, e
isenta do imposto de renda, desde que a escrituração contábil seja feita com
observância da lei comercial.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
14
(...)
Do exame da contabilidade, depreende-se que a empresa distribuiu lucro
contábil, em valores maiores que o lucro presumido, já dissemos.
(...)
Assim, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, as sucessivas
Instruções Normativas — normas complementares de regência - exigem, como
condição para a isenção legal de imposto de renda no caso de distribuição de
lucro contábil, que a escrituração contábil seja feita com observância da lei
comercial.
Veremos a seguir que há, respeitado juízo diverso, violações à lei comercial.
(...)
Em descompasso com a lei de regência, no histórico do lançamento contábil "PG
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/MES" não há referência ao nome do beneficiário e
documento respectivo, o que indica, sjd, desbordar do art. 1184 do Código Civil,
que exige "...individuação, cla[reza e caracterização do documento respectivo...".
Também a título de descompasso com a lei de regência, oportuno mencionar que
a análise das peças de instrução revela que o relatório fiscal do lançamento de
ofício, na forma abaixo reproduzida, noticia constatação de distribuição de lucros
ao sócio Sr. KAIO ROGER DE SOUZA PINTO, três meses anteriormente ao seu
ingresso na sociedade, o que conflita com o próprio conceito de lucros, que
pressupõe participação no Contrato Social.
Em outro dizer, não há como distribuir lucros (ainda que a título de adiantamento)
a não sócios, o que deságua em que, na forma mencionada pela autoridade fiscal
lançadora, respeitado juízo diverso, o vocábulo "lucros" se tratava de
remuneração em contraprestação a serviços prestados (por contribuinte
individual), o que se corrobora também pela confessada proporcionalidade de
dita remuneração de forma proporcional aos plantões médicos.
(...)
Lucros adiantados são aqueles pagos antes da apuração ao final do exercício e não
antes do ingresso do beneficiário no quadro social da empresa! Não se afigura
possível, lícito, que alguém não integrante do quadro social possa auferir lucro.
Confira-se do relatório fiscal:
(...)
Registra-se no relatório fiscal (item 7.1.3) que o Contrato Social, em sua cláusula
7', prevê regra de distribuição de lucros de forma diversa da moldura geral do
artigo 1007, e que lucros "terão o destino que os quotistas indicarem...". Resposta
a intimação fiscal revela distribuição "...conforme o número de horas trabalhadas
nos plantões médicos". Confira-se:
(...)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.049 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
15
Esse esclarecimento da empresa — de rateio dos lucros conforme o número de
horas trabalhadas nos plantões médicos - não veio acompanhado de
documentação comprobatória que lhe desse suporte, não constando no Contrato
Social/aditivos, critério expresso, tampouco há prova de deliberação nesse
sentido, não havendo, na instrução produzida, ata deliberativa, fixação de
quorum, etc
(...)
Mais importante em sede previdenciária, não constam ainda, da instrução,
balanços mensais, trimestrais e semestrais que deem suporte documental a
apuração de resultado do respectivo período.
(...)
No caso presente, considerados os adiantamentos de lucros mensais, como
condição para a isenção previdenciária, seriam necessários balanços mensais,
não se dispensando também a deliberação assemblear e aprovação, como
condição para ulterior distribuição. Trata-se de exigência da Lei e Contrato Social.
(...)
A leitura do trecho acima estampado revela que consta, no Contrato Social,
autorização à emissão de balanços com periodicidade inferior ao ano contábil, o
que autoriza a distribuição de antecipações de lucros, desde que atendidas
outras exigências legais.
Ocorre que não foram apresentados ditos balanços intercalares, não foram
trazidas as atas de deliberação acerca dos mesmos, ficando invisíveis, se acaso
existiam, uma coisa e outra.
A não demonstração de resultados de exercícios/balanços intercalares afasta a
isenção previdenciária, já dissemos.
Neste contexto, à luz do precedente consubstanciado no Acórdão no 2201-004.484,
bem como da decisão de primeira instância e do resultado da diligência fiscal supramencionado,
não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste ponto, impondo-se a manutenção
do julgado da DRJ pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1279
DF CARF MF
Original